Tribunal: TJES
Processo: 5005406-13.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-09-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005406-13.2022.8.08.0012

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: MARIA DA PENHA DO NASCIMENTO

RECORRIDO: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO

RELATOR(A):
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso interposto pela autora em face da sentença (id.15911272) que julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida com o fim de
declarar a inexigibilidade dos débitos decorrentes da matrícula nº. 0321128-2, e, via de consequência, determinar que a ré se abstenha de promover suas cobranças em desfavor da autora, sob pena de multa equivalente ao dobro de cada indébito.

Nos termos do recurso, a sentença merece ser reformada, no sentido de julgar procedente a reparação moral, sob o argumento de que RESTOU PROVADO NOS AUTOS a restrição judicial, bem como a ofensa a honra e reputação da recorrente, requerendo ainda que seja oficiado a Serasa para fornecer histórico de crédito da recorrente, em caso de não acolhimento das razões recursais.

Contrarrazões interpostas, id. 18879885.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

O Recurso Inominado se encontra tempestivo, cabível e com pedido de assistência judiciária gratuita na forma do artigo 98 do CPC.

DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA.

A recorrente pleiteia a concessão do benefício de Gratuidade de Justiça e afirma não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sustento próprio e de sua família.

Dessa forma, o artigo 99, § 3°, do NCPC prevê que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência apresentada pela parte e, nada há nos autos que indique o contrário,
pelo que se defere o pedido
.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

No que pertine ao recurso, extrai-se da inicial a narrativa de a ré passou a emitir faturas em nome da autora sem que esta tivesse contrato algum com a requerida e que em razão das supostas dívidas negativou o nome da autora, motivo pelo qual postulou pela declaração de nulidade das cobranças, bem como reparação moral.

Pois bem, a r. sentença foi clara ao afirmar que a autora, ora recorrente, não comprovou nos autos a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, vez que os documentos juntados são inservíveis para a finalidade, fundamento que se corrobora, até mesmo porque bastava a autora anexar aos autos extrato balcão, comprovando a negativação, o que não foi feito, ainda o Juiz a quo foi claro ao indeferir a liminar, por falta de comprovação da negativação e ainda assim, a autora não logrou em juntar aos autos documentos que comprovassem a negativação alegada.

Em sede recursal a autora junta documentos, que sequer comprovam a negativação da autora, vez que o documento anexado, id. 16452483, sequer contém o nome ou CPF da autora e, ainda que tivesse, a juntada de documentos que deveriam ter acompanhado a inicial, viola as regras do processo e não pode ser admitida, sob pena de se eternizar a relação processual e inutilizar as regras da preclusão.

Ainda, no que se refere ao pedido contido no recurso para que se oficie a Serasa, tal pedido deveria ter sido realizado na exordial, ou ainda após a mesma, antes da sentença, até mesmo porque invocar um pedido em sede de recurso, consiste em inovação recursal, inadmitido no ordenamento jurídico, além do que tal prova caberia a autora realizar em momento oportuno, motivo pelo qual,
vota-se pela manutenção da sentença de primeiro grau.

R
egistra-se que na forma do art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”,
mantida por suas razões.

Ante ao exposto
,
Ante ao exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto e lhe
NEGA PROVIMENTO,
mantida a sentença por suas razões.

CONDENA-SE
o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95, contudo, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da AJG, na forma do artigo 98, §3º, CPC.

É como voto.

BRUNA FONTANA ZANONI GAMA

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)